Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-13.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001728-13.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: Rogério José dos Santos
Agravado: Bradesco Vida e Previdência S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogério Jose dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que na ação de indenização securitária movida em face do Bradesco Vida e Previdência S.A., determinou a emenda à inicial, para que o autor junte aos autos a negativa do pagamento da apólice de seguro, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.
Inconformado, o agravante aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.
Em que pese a análise da antecipação recursal (id. 119177984), o agravado apresentou contraminuta alegando a preliminar de intempestividade recursal.
Pois bem. É cediço que o Novo Código de Processo Civil não consente com as denominadas “decisões surpresa”, fora do contraditório prévio, ainda que a questão se mostre suficientemente clara para deferir ou não eventual pedido feito pela parte, consoante visto na espécie.
Dessa forma, em cumprimento ao que preceitua os arts. 10 e 933, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada pelo agravado, sob pena de não conhecimento do recurso.
Após, voltem-me conclusos.
P.I.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator